Tribunal: CARF
Processo: 10920.723091/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA AFASTADA.
Quando for possível a fiscalização entender a infração e saber o montante devido com base nos documentos entregues pelo autuado, deve ser aplicado a multa de 75% no lançamento de ofício, mesmo quando atendida parcialmente à intimação fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 85

1
84
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10920.723091/2013­50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.913 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Matéria
IRRF
Recorrente
WIEST SA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA AFASTADA.
Quando for possível a fiscalização entender a infração e saber o montante
devido com base nos documentos entregues pelo autuado, deve ser aplicado a
multa de 75% no lançamento de ofício, mesmo quando atendida parcialmente
à intimação fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de lei,
sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e afastando o agravamento da multa de
ofício, reduzindo­a a 75%, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias e Carmen Ferreira Saraiva que votavam por manter a exasperação da penalidade.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723091/2013-50
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.723091/2013­50
Acórdão n.o 1402­004.913
S1­C4T2
Fl. 86

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.723091/2013­50
Acórdão n.o 1402­004.913
S1­C4T2
Fl. 87

3

O presente processo trata de auto de infração exigindo o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre trabalho assalariado, multas e acréscimos legais
correspondentes.
O Auto de Infração está exigindo o imposto, devido ao IRRF que foi
informado na DRIF como retido não ter sido recolhido. A Fiscalização encontrou divergência
entre o IRRF informado na DIRF e o pago por meio de DARFs.
Foi aplicado multa majorada no percentual de 112,50%, devido ao não
atendimento à intimações da fiscalização.
A Recorrente não contesta a exigência do IRRF, cingindo­se apenas em se
defender da multa e da aplicação da Taxa Selic.
De acordo com o relatório do v. acórdão recorrido:
O relatório fiscal informa que não houve o recolhimento do
IRRF informado na Dirf como retido, o que culminou com o
lançamento dos valores referentes aos períodos de apuração de
janeiro a outubro e dezembro/2009, e, devido ao não
atendimento à intimações, a multa foi majorada, incidindo com o
percentual de 112,50%.
Em sua impugnação, a autuada insurge­se contra a aplicação da
taxa de juros Selic, porque não seria este o tipo de juro previsto
no art. 161, § 1°, do CTN para as obrigações tributárias.
Colaciona doutrina e jurisprudência que entende favoráveis ao
seu posicionamento e defende a ilegalidade da utilização da taxa
Selic.
Defende que não cabe a aplicação da multa no percentual de
112,50% porque não teve a intenção de fraudar o fisco e
entregou a DCTF com incorreções em virtude de erro
administrativo, devendo ser aplicado o princípio da boa­fé.
Alega que a imposição de penalidade gravosa deve ser
ponderada em situações especiais, que a multa excessiva
configura confisco, invoca o princípio da vedação ao confisco,
que a multa aplicada é inconstitucional e protesta pela aplicação
da multa moratória de 20%. Colaciona doutrina.

Em seguida a DRJ proferiu v. acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
­ IRRF
Ano­calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.723091/2013­50
Acórdão n.o 1402­004.913
S1­C4T2
Fl. 88

4
Aplica­se a multa de 75% no lançamento de ofício,
agravada em 50% quando não atendida à intimação.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
decorre de lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos
do Poder Executivo deliberar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.723091/2013­50
Acórdão n.o 1402­004.913
S1­C4T2
Fl. 89

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é referente a ilegalidade da multa
agravada/majorada e aplicação da Taxa Selic.

Pois bem.

Em relação a aplicação da Taxa Selic, deixo de acolher a alegação da
Recorrente, eis que a Súmula 4 do E. CARF já pacificou o entendimento do tribunal no sentido
de que é devida a Taxa Selic sobre débitos tributários.

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
Sendo assim, rejeito a alegação da Recorrente de que seria ilegal a aplicação
da Taxa Selic á débitos tributários.
Quanto a alegação de que a multa deveria ser excluída ou reduzida para 20%,
vejamos.
A Recorrente deixou de entregar as DCTFs, mesmo após citada, devido a
problemas administrativos.
Entretanto, a Recorrente entregou as DIRFs para fiscalização. Inclusive, foi
com base nas DIRFs que a autuação foi baseada. Ou seja, a fiscalização conseguiu encontrar a
infração e o quanto devido por meio do cruzamento e análise das DIRFs.
Assim, não me parece jurídico manter a multa majorada pela falta de
esclarecimento a intimação da fiscalização, eis que a Recorrente entregou os documentos que
tinha em mãos na época da auditoria.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.723091/2013­50
Acórdão n.o 1402­004.913
S1­C4T2
Fl. 90

6
Ou seja, entendo que a Recorrente atendeu parcialmente a intimação da
fiscalização, não prejudicando a auditoria que inclusive conseguiu lançar o crédito de forma
precisa, devendo no meu entender afastar a majoração da multa para 112,50%.
Adeamais, o imposto já está sendo cobrado com multa de 75%, sendo que a
falta de atendimento a intimação da fiscalização não prejudicou o trabalho de auditoria que, por
sua vez, lavrou Auto de Infração exigindo o crédito relativo a falta de pagamento do IRRF.
Desta forma, voto por reduzir a multa majorada para 75%,
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e dou parcialmente provimento para afastar o agravamento e reduzir a
multa para o patamar de 75%.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital